Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-69.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda Pública do Estado de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização do débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda Pública do Estado de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização do débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Acórdão parcialmente alterado. Recursos interpostos pela Fazenda do Estado e pela autora também tratam de questões diversas (constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02). Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000800886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000645-69.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MARCELA
DAIANE PIVA DE FREITAS, é apelado FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
retratação, alteraram em parte o v. acórdão de fls. 237/248, complementado às
fls. 261/267. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
2
Voto no 21938
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038
Apelante: Marcela Daiane Piva de Freitas
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Araras
RECURSO
ESPECIAL
E
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e
1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda Pública do Estado de
aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização do
débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do
STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF.
Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado
pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810.
Acórdão parcialmente alterado. Recursos interpostos pela
Fazenda do Estado e pela autora também tratam de questões
diversas (constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 e
da Lei Estadual no 11.064/02). Retorno dos autos à
Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.
Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão
de fls. 237/248, complementado às fls. 261/267, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
cumprimento ao disposto no art. 1.039 e 1.040, do NCPC,
em atendimento à determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público (cf. fls. 332/336).
O
v.
acórdão
deu
parcial
provimento ao recurso da apelante, determinando, no valor
do cálculo devido, a aplicação da Lei no 11.960/09, na
correção monetária (a partir da data em que as parcelas
tornaram-se devidas) e nos juros de mora (a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
3
citação), desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-
se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros nos
moldes da lei no 9.494/97, inclusive considerando a
alteração da lei 11.960/09.
A
Fazenda
do
Estado
interpôs
recurso extraordinário (fls. 269/284) e recurso especial
(fls. 285/296), pugnando pela aplicação da Lei Federal no
10.029/2000, afastando a incidência de quaisquer verbas
trabalhistas, previdenciárias e afins. Subsidiariamente,
requer a aplicação integral da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito.
A
autora
interpôs
recurso
extraordinário (fls. 298/311), requerendo a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000 e da
Lei Estadual no 11.064/2002.
Apenas
A
Fazenda
do
Estado
apresentou contrarrazões às fls. 313/327.
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante a
decisão proferida no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019 e no RE no 870.947/SE,
Tema no 810/STF, DJe 20.11.2017, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos
do art. 1.040, inc. II do NCPC (fls. 332/336).
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar
que esta C. Câmara deu parcial provimento ao recurso da
autora, determinando, no valor do cálculo devido, a
aplicação da Lei no 11.960/09, na correção monetária (a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
4
partir da data em que as parcelas tornaram-se devidas) e
nos juros de mora (a partir da citação), desde sua
vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção
monetária pelo IPCA-E e juros nos moldes da lei no
9.494/97, inclusive considerando a alteração da lei
11.960/09.
Com fulcro no art. 1.040, do
NCPC, o eminente Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (cf. fls. 332/336), considerando o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019 e
do RE n° 870.947/SE, Tema no 810/STF, DJe 20.11.2017.
2.
Importante
ressaltar
que,
desde há muito tempo, o STJ já definiu que correção
monetária e juros de mora são matérias de ordem pública,
podendo tais critérios ser aplicados ou corrigidos de
ofício,
atentando-se
para
a
legislação
vigente
e
jurisprudência vinculante editada.
Neste sentido, o julgamento do
tema no 235 do STJ, no REsp no 1112524 / DF:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO
AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
5
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o
pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo
juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita,
hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido
e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe
23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp
841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008;
EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe
13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ
31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp
729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz
tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o
que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide
a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento
extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de
ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas
(CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do
contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170
III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e
da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166,
VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais
(CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta
(CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares
alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais
(CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L
6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o
(...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
6
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)
E continua a decidir desta forma:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
REJEITADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
SEGURANÇA ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A
ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA,
SAUDÁVEL,
DE
FORMA
PERMANENTE
E
SUSTENTÁVEL.
SISTEMA
NACIONAL
DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. EXPOSIÇÃO A
VENDA
DE
PRODUTOS
DETERIORADOS
EM
REDE
DE
SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO
DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DO
PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA COLETIVIDADE DE
CONSUMIDORES.
VÍCIOS
E
DEFEITOS.
DANOS
MORAIS
COLETIVOS.
CONFIGURADOS.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
(...)
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de sociedade
empresária que atua na rede de supermercados, em razão da venda de
produtos alimentícios com prazo de validade expirado, deteriorados e com
sobreposição de etiquetas a enganar a data de perecimento, na qual requer o
pagamento de compensação por danos morais coletivos.
3. O propósito recursal consiste em dizer: i) da negativa de prestação
jurisdicional; ii) do cerceamento de defesa; iii) da configuração de danos
morais coletivos e do correspondente valor de seu arbitramento; iv) da
reformatio in pejus decorrente da modificação em grau recursal da
correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença.
(...)
14. A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários
legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador,
inexistindo a alegada reformatio in pejus.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp
1799346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
7
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os
juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício,
de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de
seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio
in pejus.
2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o
que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7
da Súmula deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/12/2019,
DJe
05/12/2019)
3.
Consoante
se
infere
do
julgamento do REsp. no 1.495.146/MG, Tema 905 (DJe de
02/03/2018), o C. STJ adequou seu entendimento sobre a
questão ao quanto definido pelo Supremo Tribunal Federal
na ocasião do julgamento de seu Tema 810, fixando as
seguintes teses:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
8
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
9
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ainda, é certo que foi proferida
decisão
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou seguimento ao apelo
extremo, por estar em conformidade com o entendimento do
Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
4. Nesse contexto, com relação à
aplicação da Lei no 11.960/09, o STF decidiu o tema 810
pelo STF, RExt. no 870947/SE. Tal julgamento colocou:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e
(ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
10
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
Note-se
que
o
STF
julgou
e
rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos
efeitos da decisão do tema 810.
5.
Deste
modo,
deve
ser
parcialmente alterada a forma de atualização do débito,
devendo ser observado o decidido no tema no 905, bem como
a orientação também consolidada no STJ de que a lei no
11.960/09 se aplica aos processos em curso.
Assim,
já
se
manifestou
o
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
MAJORAÇÃO.
INCIDÊNCIA
IMEDIATA.
PRECEDENTES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.960/2009. INCIDÊNCIA
IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
11
(...)
4. A Lei no 11.960/2009, que disciplinou a questão relativa à atualização
monetária para todos os casos de condenação da Fazenda Pública,
segundo compreensão da Corte Especial deste Sodalício na linha do que
vem entendendo a Suprema Corte, tem incidência imediata.
5. Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg no Ag 1171485 / SP,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. em 21/06/2011).
Os recursos da Fazenda do Estado
postulam a aplicação integral da Lei no 11.960/09, já o
recurso da autora e os recursos da Fazenda discutem a
constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000.
Dessa forma, com a interposição
do recursos e tendo em vista o quanto decidido no
julgamento do tema no 905 pelo E. STJ e no tema no 810
pelo E. STF, de rigor a reforma parcial do julgado
anterior, já que foi observado o julgado no tema 905
(STJ) quanto à correção monetária (pelo IPCA-E) e juros
de mora (lei 11.960/09 e leis posteriores).
Note-se
que
os
recursos
interpostos pelas partes também tratam de temas diversos
(constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei
Estadual no 11.064/02).
Isto
posto,
fica
alterado
em
parte o acórdão de fls. 237/248, complementado às fls.
261/267, devendo ser observado o julgamento do tema 905
pelo STJ, sendo determinada a correção monetária pelo
IPCA-E, observando-se, quanto aos juros, a lei 9.494/97
até 29/06/2009 e, após, a regra estabelecida na lei
11.960/09 e suas alterações. Deverão os autos retornar à
Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade dos recursos interpostos, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000645-69.2015.8.26.0038 -Voto no 21938
12
art. 1.041 do NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator